Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PENHORA EFETIVADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTADO. PAGAMENTO PARCIAL E MENSAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR OCASIÃO DO INICIO DO PROCESSO FORÇADO. ALEGAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de penhora de salário não configura a quitação da dívida e, até que ocorra o pagamento integral a inscrição no cadastro de inadimplentes é devida.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.